Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Processo : 0712585-76.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a expedição de carta de arrematação do imóvel objeto da hasta pública e mandado de imissão na posse. O agravante é executado na ação de execução de cotas condominiais em que restou penhorado o próprio imóvel em que se registra o débito, de propriedade do agravante, para satisfação do crédito do agravado. Aduz o agravante a nulidade do ato decisório, ao argumento de que a data da decisão é anterior à data da hasta pública em que foi arrematado o bem, registrando, ainda, a ausência de intimação do cônjuge, meeira, nada obstante o regime de comunhão parcial de bens. Assim, sustenta eivado de vícios insanáveis o leilão positivo do imóvel. Requer a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, a declaração de nulidade da hasta pública e dos atos decisórios posteriores. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar para atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada. Em exame dos autos originários[1], denota-se a efetiva penhora[2] do imóvel sobre o qual recai o débito condominial[3], e a designação do Leilão Judicial, de primeiro pregão marcado para 10/02/2020 e de segundo pregão indicado para 13/02/2020. Expedido o edital de leilão[4], o executado, aqui agravante, informou[5], em 10/02/2020, às 11h23, o não cumprimento da ordem do Juízo para a intimação do cônjuge, a meeira Meire Lúcia Fernandes Gonçalves. Contudo, sem prévia manifestação do Juízo acerca da referida petição, em 13/02/2020, no segundo pregão, o imóvel foi arrematado, consoante se depreende do AUTO DE ARREMATAÇÃO[6] anexado ao processo de origem. Depois sobreveio, em 11/03/2020, a r. decisão ora agravada que conclui pela arrematação “perfeita, acabada e irretratável”. Ocorre que o art. 842 do CPC determina que “recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens”. Na hipótese, o registro da matrícula[7] do imóvel objeto da penhora e arrematação certifica que o executado, aqui agravante, é proprietário do imóvel penhorado e é casado com a senhora Meire Lúcia Fernandes Gonçalves, em regime de comunhão parcial de bens. Com efeito, convém frisar a necessidade da intimação do cônjuge haja vista que o imóvel está integrado ao seu patrimônio e, desse modo, a alienação, penhora e arrematação interferem na sua propriedade sobre a coisa. Em consequência, o risco de dano grave ou de difícil reparação se produzidos, de imediato, os efeitos do ato decisório agravado. Ante o exposto, e sopesando os interesses envolvidos, a r. decisão agravada deve ser sobrestada até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (Pje 0022604-24.2016.8.07.0001 - id. 49833952). [2] (Pje 0022604-24.2016.8.07.0001 – id. 31193996). [3] (Pje 0022604-24.2016.8.07.0001 – id. 31193988 – pág. 7). [4] (Pje 0022604-24.2016.8.07.0001 – id. 50623793). [5] (Pje 0022604-24.2016.8.07.0001 – id. 55893100). [6] (Pje 0022604-24.2016.8.07.0001 – id. 56861622 – pág. 3). [7] (Pje 0022604-24.2016.8.07.0001 – id. 31193988, pág. 7).